Tribunal: STF
Processo: RHC 203953
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 650.616/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente "teria cometido novo crime no curso de execução penal por outro(s) delito(s), o que resultou no reconhecimento de falta grave. Considerando que entre a data do novo fato criminoso e o dia em que o tema foi analisado pelo juízo da execução penal transcorreu prazo superior a três anos, foi, corretamente, reconhecida a prescrição da falta.".
    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs agravo em execução penal, o qual foi provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina: 
    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ART. 52 DA LEI N.7.210/84. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE APURAÇÃO DA FALTA GRAVE. INSURGÊNCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. REEDUCANDO DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DE CRIMES PERMANENTES. EFEITOS QUE CESSAM COM A PRISÃO DO REEDUCANDO. DATA DA SEGREGAÇÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA FINS DE APURAÇÃO DA FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. DECISUM CASSADO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que 'o prazo prescricional para aplicação de sanção administrativa disciplinar decorrente do cometimento de falta grave, após a edição da Lei n. 12.234/2010, é de 3 (três) anos, consoante o disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, contados entre o cometimento da falta e a decisão judicial que homologou o procedimento administrativo instaurado para sua apuração' (HC n. 294.248/SP, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ªT., DJe 15/12/2014)" (AgRg no HC n. 452.842/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 21/6/2018). 
    2. 'A data-base considerada para a concessão de futuros benefícios, por se tratar de prática de crime doloso de caráter permanente, é a data da prisão do réu' (TJSC, Des. Paulo Roberto Sartorato)" (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0011091- 29.2019.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. em 18/2/2020). 
    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    Contra essa decisão a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, alegando, em síntese, "que houve a prescrição da falta grave, embora o v. acórdão tenha reconhecido que o termo inicial não é a data da prática do fato doloso, mas sim o dia da primeira prisão (14/03/2018). Narra que houve um longo período transcorrido entre a data do fato (dezembro de 2016 a setembro de 2017) e a data do acórdão, em que houve efetivamente a homologação do reconhecimento da falta grave e aplicação da sanção (25.2.2021). Ou seja, mais de três anos, o que enseja o reconhecimento da prescrição. A partir dessas informações, postula-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da sanção disciplinar, por analogia ao disposto nos arts. 107, IV, e 109, VI, do Código Penal, restabelecendo a decisão do juízo de 1º grau.".
    A liminar foi indeferida. Sobreveio, então, decisão monocrática da lavra do Min. FELIX FISCHER, que, no mérito, não conheceu do writ.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 650.316/SC (Rel. Min. FELIX FISCHER), o qual foi desprovido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. PRAZO INFERIOR A 3 (TRÊS) ANOS. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, não restou configurada a prescrição da falta grave, mediante fundamentação concreta, adequada e específica, tendo em vista que fora praticada pelo ora agravante em 14/3/2018 (momento da prisão e cessação da atividade delitiva) e devidamente homologada, no v. acórdão do eg. Tribunal de origem, em 25/2/2021 (fls. 71-75). Portanto, os marcos interruptivos ocorreram em prazo inferior aos 3 (três) anos necessários para se efetivar a prescrição. 
    III - A jurisprudência deste eg. Corte Superior é firme no sentido de que: "As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo" (HC n. 426.905/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 8/3/2018). 
    IV- No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "no caso concreto, não está em discussão a aplicação deste lapso temporal, mas a fixação do dies a quo para a contagem do prazo referido.". 
    Alega que "a decisão proferida pelo referido juízo – decisão inicialmente recorrida, traz mais detalhes sobre esta nova ação penal – que teria configurado a falta grave, in verbis: Consta dos autos que o apenado figura como réu na ação penal n. 0007967-91.2017.8.24.0023, da Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis/SC, respondendo às acusações de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, em tese praticados no período entre dezembro de 2016 a setembro de 2017 (denúncia do evento 881 da ação penal). Daqueles autos se extrai que o apenado não está mais preso preventivamente (evento 3644 da ação penal).". 
    Aduz que "o TJSC, todavia, em que pese reconheça o lapso temporal informado pelo juízo da execução (dezembro de 2016 a setembro de 2017) como aquele efetivamente constante da denúncia que instrui a ação penal nº 0007967-91.2017.8.24.0023 como data de cometimento dos novos delitos imputados ao paciente, realizou, de forma absolutamente ilegal, verdadeira emenda à inicial acusatória constante dos autos da referida ação penal nº 0007967-91.2017.8.24.0023, modificando (no bojo de um agravo em execução penal!) a data em que teriam sido praticados os crimes descritos pelo Ministério Público naquela peça acusatória, o que não encontra amparo na legislação processual penal.".
    Por fim, afirma que "nos autos nº 0007967-91.2017.8.24.0023 a denúncia narra fatos ocorridos entre dezembro de 2016 e setembro de 2017. Desta maneira, as condutas imputadas ao paciente encontram-se delimitadas no tempo, de modo que, ainda que lhe sejam imputados crimes classificados como permanentes, é certo que houve delimitação do período em que estes teriam ocorrido, situação que impõe o provimento do presente recurso.".
    Requer, portanto, "a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para que seja concedida a ordem pleiteada, nos termos em que pleiteada na exordial do presente writ.".
    É o relatório. Decido.
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à inocorrência da prescrição da pretensão punitiva nos termos seguintes:
    [...]
    Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental. 
    No presente recurso, como dito, o recorrente reitera argumentos lançados na inicial, nos termos já relatados. 
    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo de retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada e a ordem de impetração concedida. 
    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados. 
    Vejamos seus termos (fls. 686-693): 
    "(...) Narram os autos, em síntese, que o paciente foi punido por falta disciplinar de natureza grave, por ter cometido novos crimes permanentes, no curso da execução penal, cuja permanência cessou apenas em 14/3/2018, com sua prisão.
    De pronto, ainda destaco mais dois marcos importantes, o dia da decisão do d. Juízo da Execução, 16/11/2018, e o dia do v. acórdão de origem, 25/2/2021. 
    A respeito da prescrição da pretensão punitiva relativa a faltas disciplinares, importante destacar que esta eg. Corte de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que o prazo prescricional do art. 109, VI, do Código Penal, deve ser aplicado às faltas graves praticadas no curso da execução penal, por se tratar do menor prazo prescricional para sanções na seara penal, em razão da ausência de norma específica. 
    (...) 
    Assim, para a apuração da falta disciplinar, diante da inexistência de disposição específica na Lei de Execuções Penais, a jurisprudência adota o menor prazo prescricional previsto na lei penal, qual seja, 3 (três) anos, ex vi do art. 109, VI do Código Penal. 
    No caso dos autos, a falta grave foi cometida em 14/3/2018 e devidamente homologada, no v. acórdão acima transcrito, em 25/2/2021 (fls. 71-75), ou seja, os marcos interruptivos se deram nitidamente em menos de 3 (três) anos. 
    No mesmo sentido, o d. Ministério Público Federal, em r. parecer, de lavra do Dr. Durval Tadeu Guimarães, Subprocurador-Geral da República (fl. 683-684): 
    (...) 
    De qualquer forma, quanto à data do cometimento dos delitos, o v. acórdão de origem, corretamente, estabeleceu que os crimes de organização criminosa e de associação para o tráfico, em tese, cometidos, possuem caráter permanente, o que não destoa da jurisprudência desta eg. Corte Superior: HC 581.296/ES, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 5/4/2021; e AgRg no RHC 141.452/MS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 9/4/2021. 
    Dessa forma, entender de forma contrária ao posicionamento a quo, pela interrupção da prática delitiva quando da primeira prisão, e não da segunda, considerada esta pela origem como o marco interruptivo da prática dos crimes permanentes, de forma a se realizar o cotejo entre as alegações da d. Defesa e de ações penais em curso, foge ao alcance do presente habeas corpus, remédio constitucional de via célere, que não admite o aprofundado revolvimento fático-probatório. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus" (grifei). 
    Pois bem. 
    Conforme se apreende, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, não havendo falar em constrangimento ilegal. 
    No caso concreto, como já decidido anteriormente, não restou configurada a prescrição da falta grave, mediante fundamentação concreta, adequada e específica, tendo em vista que fora praticada pelo ora agravante em 14/3/2018 (momento da prisão e cessação da atividade delitiva) e devidamente homologada, no v. acórdão do eg. Tribunal de origem, em 25/2/2021 (fls. 71-75). 
    Portanto, os marcos interruptivos ocorreram em prazo inferior aos 3 (três) anos necessários para se efetivar a prescrição. 
    A jurisprudência deste eg. Corte Superior é firme no sentido de que:
    [...]
    No mais, o presente agravo se limitou a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da r. decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 
    Exemplificativamente:
    [...]
    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte:
    [...]
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    É o voto.
    Bem se percebe que tanto o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina quanto o Superior Tribunal de Justiça entenderam que "não restou configurada a prescrição da falta grave, mediante fundamentação concreta, adequada e específica, tendo em vista que fora praticada pelo ora agravante em 14/3/2018 (momento da prisão e cessação da atividade delitiva) e devidamente homologada, no v. acórdão do eg. Tribunal de origem, em 25/2/2021.".
    No caso, a pretensão deve ser examinada pelo Juiz da causa (art. 61, do Código de Processo Penal), que, aliás, detém o amplo conhecimento do processo e suas intercorrências, como, por exemplo, dos marcos temporais referentes ao curso do prazo prescricional e das causas suspensivas ou interruptivas da prescrição (HC 158.870/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 08/08/2018). 
    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange "à fixação do dies a quo para a contagem do prazo referido", seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique–se.
    Brasília, 12 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente